Tribunal: STF
Processo: RE 1414681
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DO PARTICULAR EM FAVOR DO ESTADO. CÁLCULO DO DÉBITO. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICAÇÃO DA 
LEI N. 11.960/2009. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório  



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Agravo de Instrumento. Condenação do particular em favor do Estado – Cumprimento de sentença – Excesso de execução pela utilização de indevida data como termo inicial para o cômputo de juros moratórios; ‘ausência de isonomia’ na aplicação da Lei n. 11.960/09, par e passo da indevida aplicação de multa – Decisão que rejeitou os embargos de declaração, mantendo decisão anterior que não reconheceu equívoco nos cálculos apresentados, apenas excluindo a multa anteriormente fixada, resta mantida, porquanto fixados os juros o apontamento processual de determinação de mora se sucede na citação (21.02.1994), a qual firma o dies a quo da taxa remuneratória de capital, estando em consonância expressa com o título judicial passado em julgado. Nega-se provimento ao recurso interposto”  
(fl. 2, e-doc. 6). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º da Constituição da República. 



    Sustenta cuidar-se “de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou impugnação aos cálculos de atualização do crédito detido pela Fazenda do Estado de São Paulo (‘Recorrida’) em face desta Recorrente nos autos de origem” (fl. 3, e-doc. 8).  



    Assevera que, “com relação a existência de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09, destaca-se que tal decisão em nada altera o pedido formulado por esta Recorrente, mormente porque o que se requer não é a aplicação irrestrita daquela legislação, mas sim a incidência dos mesmos índices de atualização monetária previstos para os débitos fazendários, que, no caso, por se tratar de Fazenda do Estado de São Paulo, seriam aqueles constantes na ‘Tabela Lei Federal nº 11.960/09 – Modulada’” (fl. 14, e-doc. 8). 



    Pede seja “prov[ido] o presente Recurso Extraordinário, reformando-se parcialmente o v. acórdão recorrido para o fim de reconhecer a violação aos princípios da isonomia e tratamento igualitário das partes e determinar que os créditos devidos pela Recorrente sejam atualizados de acordo com o mesmo índice/tabela utilizados pela Recorrida para atualização de seus débitos com particulares” (fl. 15, e-doc. 8).  



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 6.3.2019  
(e-doc. 16). 



    4. Em 19.6.2020, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão anterior:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO PARTICULAR EM FAVOR DO ESTADO. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE nº 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no Resp. nº 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Inaplicabilidade. Ausência de relação entre a questão analisada e o Tema n. 810 do STF e Tema 905, do STJ. Manutenção do Acórdão” (fl. 2, e-doc. 21).  



    5. Em 12.5.2023, determinei vista deste recurso à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 39), que opinou pelo desprovimento do presente recurso:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DO PARTICULAR EM FAVOR DO ESTADO. REPAROS EM OBRAS PÚBLICAS E VERBA HONORÁRIA. CÁLCULO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. – Parecer pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    7. Na espécie, no voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator do Tribunal de origem assentou, quanto à atualização dos débitos de mesma natureza com particulares, que 
“as dívidas dos particulares com o Estado (lato sensu), se sujeitam a Lei 
n. 6.830/80, enquanto o particular encontra-se regrado ao processo de execução do Código de Processo Civil. (...) A Lei n. 11.960/2009 foi editada para reger os débitos da Fazenda Pública e não dos particulares perante a fazenda pública, ainda mais quando decorrentes de inadimplemento contratual. Desta forma os juros incidentes na espécie são os regulados pelo Código Civil, na forma do artigo 406, dada a correspondência a relação jurídica de direito material decidida na fase de conhecimento” (fls. 9-10, e-doc. 6).



    Confira-se trecho do parecer da Procuradora-Geral da República: 



    “(...) a Lei nº 11.960/2009 foi editada para reger as dívidas do ente público, ou seja, não se aplica quando o Estado é credor, ocupando o polo ativo da demanda.



    (...) não merece reforma o v. acórdão recorrido que, em obediência ao princípio da legalidade, afastou a aplicação da Lei nº 11.960/2009 para as hipóteses de débitos de particulares em favor da Fazenda Pública, ante a sua especificidade e impossibilidade de aplicação analógica. O mencionado diploma legal foi editado para reger os débitos do Estado, não dos particulares, de forma expressa e específica. (...) as dívidas dos particulares com a Fazenda sujeitam-se à Lei nº 6.830/80, sendo os juros incidentes regulados pelo artigo 406, do Código Civil” (fls. 3-5, e-doc. 41).



    O parecer da Procuradoria-Geral da República acolhe a jurisprudência deste Supremo Tribunal na matéria, pois rever o entendimento do acórdão impugnado exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 6.830/1980 e 11.960/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO MERAMENTE REFLEXA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 
(RE n. 1.227.947-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 e 660. REFIS. REDUÇÃO DE MULTA E JUROS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). II – O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário não ofendeu os 
arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 339 (AI 791.292 QO-RG) da repercussão geral. III – Arguição de violação do princípio da isonomia. Alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, cuja análise não pode ser feita em sede de recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional e até de atos normativos infralegais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 973.496-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA 
(ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, REDAÇÃO DA LEI 
Nº 11.960/09) – QUESTÃO QUE NÃO FOI SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS EXTRAORDINÁRIAS – EMPREGO DO PRINCÍPIO ‘JURA NOVIT CURIA’ – INAPLICABILIDADE – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.166.754-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).   



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.  



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de maio de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora